Tribunal: TJDFT
Processo: 0747598-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Ausência de dialeticidade recursal. Não conhecimento.

I. CASO EM EXAME
1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por intempestividade e preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em aferir se houve o atendimento ao princípio da dialeticidade recursal no agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno não impugna especificamente as razões da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, violando o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento.
4. A decisão monocrática recorrida foi clara ao apontar que a pretensão da agravante, ao interpor o agravo de instrumento, buscava a reforma de decisão já preclusa, tornando o recurso manifestamente inadmissível (art. 932, III, do CPC).
5. No agravo interno, a parte limitou-se a retomar a discussão meritória acerca da responsabilidade pela baixa da hipoteca, sem enfrentar os fundamentos de inadmissibilidade processual da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
7. Não se conheceu do agravo interno.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGINT 0708527-65.2023.8.07.0019, Rel. Desemb. Sérgio Rocha, 4a TURMA Cível, j.13/03/2025.